Tribunal: TJMT
Processo: 1027432-07.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1027432-07.2019.8.11.0041
RECORRENTE: JUCINALVA VIEIRA DA SILVA
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JUCINALVA VIEIRA DA SILVA com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 54932973):
“APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EFEITO SUSPENSIVO, VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA PRELIMINARES REJEITADAS - PACOTE DE TURISMO CANCELADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – PRECEDENTES DO STJ - DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO PROVIDO.
“(...) Nos termos do caput do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Cuida-se, portanto, de hipótese de responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, que alcança todos os agentes econômicos que participaram do colocação do serviço no mercado de consumo, ressalvados os profissionais liberais, dos quais se exige a verificação da culpa.(...)” (REsp 1378284/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 07/03/2018)
O mero descumprimento contratual, por si só, não é capaz de demonstrar a ofensa dos atributos da personalidade protegidos pelo ordenamento jurídico. (Ap no 1027432-07.2019.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DJ 22/07/2020)
Opostos os Embargos de Declaração de ID 53069453, estes foram rejeitados, conforme acórdão de ID 57775476.
A parte Recorrente aduz que houve violação aos artigos 14, 20 e 34 do CDC, ao argumento de que restou caracterizado nos autos o dever de indenizar por parte do Recorrido.
Recurso tempestivo (ID 64413468).
Sem Contrarrazões (ID 65417470).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente aduz que houve violação aos artigos 14, 20 e 34 do CDC, ao argumento de que restou caracterizado nos autos o dever de indenizar por parte do Recorrido.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPERADORA DE TURISMO. VIAGEM. CANCELAMENTO. MERO ABORRECIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do tribunal de origem, que afastou a ocorrência do dano moral e entendeu que o cancelamento da viagem gerou apenas um mero aborrecimento, mister se faz a revisão do conjunto fático- probatório dos autos, o que, como já decidido, é inviabilizado, nesta instância superior, pela Súmula no 7/STJ.
2. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 407.972/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 30/05/2014) (g.n.)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal nesse ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de novembro 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV